Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016997-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : ADRIANA RIBAS DOS REIS GARCEZ
Agravada : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Número do Protocolo : 1016997-29.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA RIBAS DOS REIS GARCEZ contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1010333-68.2020.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pela AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo do veículo objeto da lide (cf. Id. no 64267785 dos autos de origem).
A agravante afirma que no dia 13.08.2020 celebrou com a Aymore, por meio do aplicativo “Whatsapp”, acordo de quitação da dívida de seu contrato de financiamento; na oportunidade, pagou o boleto emitido pela agravada, no valor de R$ 16.950,30.
Alega que, embora a agravada afirme desconhecimento do “pagamento mencionado pela Agravante, uma vez que o boleto indicado não foi emitido pelo seu sistema”, o fato é que o boleto pago indicava a agravada como beneficiária do pagamento, o que impossibilitou a agravante de identificar a alegada fraude, daí porque não pode ser responsabilizada por fortuito interno da agravada.
Aduz, ainda, que a agravada não comprovou a devida constituição da devedora em mora, já que a notificação não foi entregue em seu endereço, e o instrumento de protesto é inválido para justificar o processamento da ação, eis que sequer foi comprovada a citação por edital mencionada no instrumento.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e revogada a medida de liminar deferida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada; e, “caso já efetivada a busca e apreensão, requer seja determinada a devolução do bem ao Agravante até julgamento final do processo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00” (cf. Id. n. 102671478).
É o breve relatório.
A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição da devedora em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
Quanto à alegada quitação da dívida, os prints vinculados ao Id. n. 102671488 mostram que a agravante trocou mensagens via whatsapp com a suposta conta comercial da Aymore Financiamentos, e, em meio a essas conversas, teria negociado a quitação da dívida contratual pelo valor de R$ 16.950.30, cujo boleto bancário emitido para essa finalidade foi pago no dia 13 de agosto de 2020, constando do tal boleto, como beneficiária, a agravada Aymoré Cred.Fin.E INVEST- S.A (cf. Id. n. 102671491).
No dia 15 de agosto de 2020, a agravante lavrou Boletim de Ocorrência perante a 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá, narrando que, embora tivesse celebrado com a Aymoré Financiamentos acordo de quitação da dívida contratual, sucedeu que, no dia seguinte, recebeu ligação do Santander cobrando novamente a dívida, quando então descobriu que o pagamento do boleto não constava do sistema, e que provavelmente fora vítima de um golpe (cf. Id. n. 102671493).
A narrativa/justificativa apresentada pela agravante, pelo menos em primeira análise, não justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois, embora os documentos apresentados indiquem que a agravante efetuou pagamento de R$ 16.950.30 em nome da agravada, supondo estar quitando o débito que possuía, o pagamento não foi recebido pela credora, ou seja, não houve quitação do débito.
Ademais, é certo que a mesma modalidade da contratação deve ser observada para o distrato ou para a quitação antecipada da dívida contratual; ora, a agravante não realizou a contratação por “Whatsapp”, e sim por instrumento contratual formalizado diretamente junto à Aymore, daí porque não poderia se valer de modalidade inédita de quitação contratual, se isto não restou pactuado, principalmente quando se leva em consideração o alto valor do contrato.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator